Tribunal: STF
Processo: HC 266634
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 962.871/SE.



    Ao final, busca-se:



    1. Que seja Revogada a Prisão Preventiva da senhora RAYANE BEZERRA DANTAS, substituindo-a por Prisão Domiciliar cumulada com as Medidas Cautelares previstas no Art. 319, I, IV, V e IX do Código de Processo Penal – CPP, sendo estas medidas aptas para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal;



    2. Acaso, seja verificado por esta douta Turma Criminal que a Paciente no curso de processo sofre e ou está na iminência de sofrer coação ilegal, requer a concessão da ordem de oficio, com fulcro no artigo 654, §2° do CPP;



    3. Por impossibilidade técnica de anexação de arquivos audiovisuais no sistema eletrônico do STF, segue link https://drive.google.com/drive/folders/1glgJvsnnfKoP5rI5l1dZ7 Pe4WN3XRAAG?usp=sharing para acesso remoto, ou acaso Vossa Excelência, entenda necessário, pugna para que seja concedido prazo para a realização da juntada dos arquivos em meio físico;



    4. Este causídico informa desde já que possui interesse em realizar sustentação oral, razão pela qual pugna pela prévia intimação nos termos do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Rayane Bezerra Dantas, apontando-se como órgão coator o Tribunal de Justiça de Sergipe, que denegou o HC n. 202200315618 (fls. 451/459).



    Narram os autos que a paciente está presa preventivamente e foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (Processo n. 202121800061 - Número Único 0001007-22.2021.8.25.0001, da 8ª Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE - fls. 467/469).



    Neste writ, em síntese, a defesa insurge-se contra o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código Penal, pois a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar, que estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito.



    Requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. Ainda, subsidiariamente, postula a substituição da constrição por prisão domiciliar.



    Liminar indeferida (fls. 462/464) e informações prestadas (fls. 467/468), o Ministério Público Federal, por meio do Subprocurador-Geral da República Miécio Oscar Uchôa Cavalcanti Filho, opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (fls. 473/474):



    [...]



    É o relatório.



    De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    No caso, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à ora paciente, mantendo a custódia cautelar, nestes termos (fl. 446 - grifo nosso):



    Na hipótese, infere-se que a postulante alegou ser genitora de 2 (duas) crianças, Jhamesson Miguel dos Santos Dantas, com 5 anos de idade, e Laura Rawane Oliveira Dantas, com 9 anos de idade.



    Contudo, analisando-se a ação penal, divisa-se que fora imputada à requerente a prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal.



    Diante disso, depreende-se que a ré não preenche os requisitos exigidos para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, uma vez que o crime supostamente praticado envolveu violência contra a pessoa (conforme o art. 318-A, I, do CPP).



    Vislumbra-se que, no apenso de nº. 202121800348, foi decretada a prisão preventiva da Requerente, uma vez que, além de ter restado demonstrada nos autos a materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria, RAYANE já foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de nº. 202020100476 e pela prática do crime de falsa identidade nos autos de nº. 201820100859, não se tratando, portanto, de ré primária e sem antecedentes criminais, como afirmado pela defesa. Ademais, desde a fase investigativa, foram realizadas diversas diligências com a finalidade de localizar a ré RAYANE, mas esta não foi mais vista na localidade desde a data do crime, permanecendo em local incerto e não sabido.



    Como se vê, a prisão domiciliar foi negada, tendo em vista a natureza violenta do crime supostamente cometido pela paciente (homicídio), nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.



    Da mesma forma, o acórdão impugnado asseverou que a casuística em análise refere-se ao fato de que a paciente comprovou que tem uma filha menor de idade (RG acostado às fls. 423/424 dos autos materializados), entretanto encontra-se óbice o deferimento do pleito no constante do art. 318-A do CPP, já que o crime supostamente cometido pela paciente indubitavelmente foi violento (homicídio simples) - (fl. 457 - grifo nosso).



    Assim, verifico que as instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o art. 318-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na espécie, o crime de homicídio qualificado, à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos (AgRg no RHC n. 142.295/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021 - grifo nosso).



    Assevero, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva está motivada, principalmente, no fato de a paciente já ter sido condenada pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, bem como pelo fato de estar em local incerto e não sabido (fl. 446), fundamentação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Casa sobre o tema.



    Com efeito, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) – (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Ante o exposto, denego a ordem (doc. 27 — grifos meus e no original).



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator